Tribunal: TJDFT
Processo: 0721900-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente o interesse recursal quando ao pleito para se impor ao agravado o custeio do pagamento da mensalidade e coparticipação do plano de saúde em favor da agravada, tendo em vista que já deferido na origem. 1.1. Conhecimento parcial do recurso.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que “os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp n. 1.964.309/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)
3. Não comprovado que a ex-cônjuge não ostenta condições de prover seu próprio sustento, até porque exerce regular profissão de nível superior. 3.1. Não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.